Tribunal: CARF
Processo: 16327.900771/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900771/2010-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.828 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP- DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me, em parte, do relatório da decisão
de piso:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 50 a 55
(PER/DCOMP n°3098.14676.161006.1.3.04-4173), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 5936 -
"Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho, Exceto o Depósito no art.
12-A da Lei n°7.713, de 1988") relativo ao período de apuração encerrado em
31/07/2006.
Pelo Despacho Decisório de fls. 58, a contribuinte foi cientificada, em 18/02/2010 (fl.
62), de que "Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900771/2010-36
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900771/2010-36

não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir,
discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
14.073,18).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 22/03/2010 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/08 alegando que:
- o direito do Manifestante ao crédito de IRRF (cód. 5836 sic) decorrente de pagamento
indevido efetuado a esse título não pode ser contestado por argumentos de índole
meramente secundária (ordem formal), tal como pretende a digna Autoridade Fiscal,
visto que se trata de direito plenamente amparado na Consituição Federal e na
respectiva legislação tributária aplicável, como melhor se verificará a seguir;
- a não homologação teria ocorrido pela entrega do PER/Dcomp informando somente o
DARF de R$ 13.789,12 de crédito, sem informar os juros (doc.04). O recolhimento
indevido foi efetuado em 16/08/2006, fora do vencimento que seria em 10/08/2006, e
portanto com juros de R$ 273,08 perfazendo o total de R$ 14.062,14;
- o Despacho Decisório atacado é manifesto fruto de erro de fato, visto que foi o
próprio Manifestante quem declarou de forma errônea o PER/DCOMP, resta evidente
que a glosa em questão não pode subsistir, frente ao que determina os prtimados
norteadores da atividade administrativa, em especial, `in casu' o da Verdade Material;
- o equívoco de ordem formal é claro e fora nodal para a concretização da glosa
combatida, visto que o Despacho Decisório tomou como supedâneo as informações
desencontradas constantes nos informes alhures. Informações estas que, aliás foram
erroneamente prestadas pelo Manifestante, de modo que, corrigindo-se tais lapsos,
resta evidente o dídimo direito creditório do Manifestante;
- resta evidente que pelo mero equívoco de ordem formal (erro no preenchimento do
PER/DCOMP) não pode o Manifestante ter o seu direito creditório tolhido pela r.
autoridade fiscal;
Com base no direito de propriedade (art. 5°, XXII), no devido processo legal (art-5°,
LIV), nos princípios da Legalidade (art. 150, I) e da Moralidade Administrativa (art.37,
caput), assim como, na disposição contida no art. 165 do Código Tributário Nacional,
defende o seu direito ao ressarcimento daquilo que entende ter recolhido indevidamente.
Cita doutrina e conclui restar "evidenciado que eventuais equívocos de índole acessória
constante da declaração apresentada pelo manifestante, individualmente analisado,
não suporta o indeferimento do presente pedido de compensação, visto que o direito do
Manifestante à compensação do crédito aqui pleiteado resta devidamente comprovado
nos autos, bem como garantido na Constituição Federal e na legislação tributária em
vigor".
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que não se tratava de
questão formal, mas sim de ordem material, posto que não restou demonstrado que o
recolhimento do IRRF foi feito a maior. Também citou a interessada deveria ter comprovado que
atendia aos requisitos do art.166 do CTN. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 09/08/2006
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900771/2010-36

Relativamente a tributo que comporte transferência do respectivo encargo financeiro,
não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que suportou o ônus do recolhimento e que houve
pagamento indevido ou a maior.
Em 02/05/2015, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 80) e, em
28/05/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.82), através do qual:
- Alega que efetuou o pagamento em duplicidade ao efetivar um
pagamento decorrente de decisão proferida em Reclamação Trabalhista n° 1451/1994;
- Reconhece que cometeu erro no preenchimento da DCOMP, mas que
questões formais não podem ser impeditivos ao reconhecimento do crédito;
- Esclarece que o pagamento das verbas trabalhistas, assim como do
imposto, foi efetivado pelo Banco Nacional S.A., e que a Recorrente efetivou o
pagamento em duplicidade. Apresenta quadro demonstrando a duplicidade do
pagamento;
- Defende que como o valor do imposto relativo a Reclamação Trabalhista
da Sra. Minam Lorieri Perez foi recolhido no dia 09/08/2006, resta cristalino que a
Recorrente foi quem assumiu o encargo financeiro relativo ao segundo recolhimento
(16/08/2006) e, consequentemente, faz jus à restituição do indébito tributário ora
declarado, nos termos do artigo 166 do CTN;
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, efetivado sob o código 5936 - "Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça do
Trabalho”. O pedido foi indeferido tendo em vista que o DARF indicado não foi localizado.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando erro no
preenchimento da DCOMP no que diz respeito às informações do DARF.
A DRJ julgou a manifestação improcedente. Entendeu que não se tratava de
questão formal, mas sim de ordem material, e que, apesar de ter localizado o DARF, após o
contribuinte informar os dados corretos, não restou demonstrado que o recolhimento do IRRF foi
feito indevidamente. Também citou a interessada deveria ter comprovado que atendia aos
requisitos do art.166 do CTN.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900771/2010-36

Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que o pagamento foi feito em
duplicidade, posto que quem efetivou o pagamento das verbas trabalhistas à Sra. Minam Lorieri
Perez, bem como recolheu o IRRF em 09/08/2006, foi o Banco Nacional S.A. Por conseguinte,
alega que resta cristalino que a Recorrente foi quem assumiu o encargo financeiro relativo ao
segundo recolhimento (16/08/2006) e, consequentemente, faz jus à restituição do indébito
tributário ora declarado, nos termos do artigo 166 do CTN. Apresenta o seguinte quadro com as
informações do pagamento em duplicidade:

Para contrapor a decisão recorrida, que após ter localizado o DARF, entendeu não
haver provas suficientes para demonstrar o indébito, a Recorrente anexou as seguintes
documentos (fls. 99-213): 1) Documentação referente à aquisição do Banco Nacional S/A pelo
Unibanco, 2) Peças da Reclamação Trabalhista, 3) Alvará para levantamento de depósito, 4)
cópia de DARF, 5) cópia de DCOMP e DCTF, entre outros.
Apesar de o contribuinte não ter anexado as provas supracitadas quando da
apresentação da manifestação, ele o fez neste momento. Entendo que esta documentação deve
ser recepcionada e analisada, pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no
acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Em face da documentação acostada, vislumbra-se fortes indícios de que houve
recolhimento indevido em razão de pagamento efetuado em duplicidade, ou seja, não teria
aplicação do disposto no art. 166 do CTN.
Neste ponto, já tendo sido superada a questão de erro de preenchimento da
DCOMP, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de Origem:
- Analisar a nova documentação trazida aos autos para confirmar o erro cometido;
- Confirmado o erro, verificar se os valores recolhidos em duplicidade não foram
objeto de compensação em outro processo e, se se encontram disponíveis;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900771/2010-36

- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no que diz respeito à
DIRF, no sentido de garantir que o valor recolhido em duplicidade não tenha sido utilizado em
também em duplicidade pelo beneficiário da retenção;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital